Tribunal: STF
Processo: AR 1538
Classe: AR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-04
Data de publicação: 2001-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NA
AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO SANEADOR. REALIZAÇÃO DE PROVAS POR
INICIATIVA DO JUIZ. ARTIGO 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      A preclusão é instituto processual que importa em
sanção à parte, não alcançando o magistrado que, em qualquer
estágio do procedimento, de ofício, pode ordenar a realização
das provas que entender imprescindíveis à formação de sua
convicção.
2.      Código de Processo Civil, artigo 130. Aplicação do
princípio do livre convencimento do juiz, a quem cabe a direção
do processo, determinando, inclusive, as diligências
necessárias à solução da lide. Instrução probatória. Preclusão
pro judicato. Inexistência.
        Agravo regimental não provido.